Tribunal: TJMT
Processo: 1038529-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038529-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI - CPF: 032.330.421-40 (RECORRENTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DO DIA 14/03/2023 DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL): AGUARDO O PEDIDO DE VISTA SESSÃO DO DIA 30/05/2023 DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (sessão do dia 14/03/2023) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL): Acompanho o Relator DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA PLATAFORMA “INSTAGRAM”. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente de violação a direitos de terceiros, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da Autora a (@fernandacorset2), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Com relação às astreintes, caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038529-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Fernanda Cristina Fontes Sumiyoshi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação ajuizada por
FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
para:

1. CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id. 86975872 dos autos;

2. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de das
astreintes
na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de Id. 86975872;

3. DETERMINAR
que seja a parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento à obrigação deferida na decisão de Id. no 86975872, para o que anoto o prazo de 03 (três) dias, fixo, desde já, multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o caso de descumprimento da medida;

4. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
danos morais
na importância de
R$ 6.000,00

(seis mil reais)
, atualizados da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação;

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral, em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., onde alega, em síntese, que é usuária responsável pela conta @fernandacorset2, no serviço
Instagram
, e que, em 31 de maio de 2022, teve sua conta suspensa, sem prévia notificação, por suposta violação dos termos de uso. Narra que utiliza sua conta de maneira profissional, bem como que tentou reaver seu acesso por meio das medidas administrativas disponibilizadas, contudo, infrutíferas.

O Recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em suas razões recursais, argumenta que a desativação da conta se deu em decorrência de violação a direitos de terceiros e, por isso, resta inviável a reativação da conta. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, o afastamento ou minoração da multa imposta a título de descumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem. É da parte Reclamada, ora Recorrente, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No presente caso, restou evidenciado que houve a desativação de conta utilizada pela parte autora para divulgação de produtos pela internet, não tendo a parte Reclamada demonstrado a legitimidade desta conduta.

Com efeito, a ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente de violação a direitos de terceiros, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da Autora a (@fernandacorset2), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Consta ainda na sentença recorrida que:

“No caso, a alegação da Reclamada de que a Reclamante teria violado os termos de uso não prospera ante a ausência de qualquer comprovação nesse sentido. Caberia à empresa Reclamada, na forma do art. 373, II do CPC, comprovar a alegada “violação a direitos resguardados de terceiros”, ônus que não lhe desincumbiu. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, vez que, conforme informado pela Reclamante em sua petição inicial,
o perfil, na verdade, trata-se de conta comercial onde divulga a sua loja virtual, contando atualmente com 4.572 mil seguidores.
É cediço que as redes sociais hoje em dia são uma das maiores ferramentas para a divulgação de trabalho e captação de clientes, razão pela qual o bloqueio imotivado realizado pela Reclamada se revela abusivo. E de resto assim também a demora em restabelecer o acesso, notadamente depois de concedida decisão nesse sentido por este juízo (Id. 86975872)”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Utilização de perfil mantido no Instagram para uso profissional. Desativação da conta por parte da ré, obstando a autora de divulgar e vender seus produtos. Violação dos Termos e Condições de Uso não comprovada. Determinação de restabelecimento da conta. Indenização por danos materiais devida. Dano moral caracterizado - Valor correto arbitrado em primeiro grau - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10134392220218260068 SP 1013439-22.2021.8.26.0068, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA “INSTRAGRAM”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO DESMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/2015. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00076548520218160194 Curitiba 0007654-85.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – REDE SOCIAL
FACEBOOK
E PLATAFORMA INSTAGRAM –
DESATIVAÇÃO
UNILATERAL DAS
CONTAS
DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECLAMADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003285-60.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1003149-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022
)

Ademais, a pretensão recursal de afastamento ou de minoração da multa imposta em razão do descumprimento da liminar deferida nos autos, não merece prosperar, haja vista que a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, não comprovou a justa causa para o inadimplemento.

Em relação à pretensão de redução ou afastamento da obrigação de fazer imposta na sentença recorrida, qual seja, de reativar a conta, fixada no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no prazo de 03 (três) dias, é certo que caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023